Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709715-06.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: JOSIANE GOMES RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Dispõe o art 1.007 do CPC que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, porém, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o Juízo oportunizará, em contemplação ao princípio da cooperação, antes de decretar a deserção, que a referida parte recolha em dobro o respectivo preparo (§4o do dispositivo legal citado). Visto isso, considerando que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, determino a sua intimação, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, para que realize o RECOLHIMENTO EM DOBRO do preparo, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator